Tribunal: TJMT
Processo: 0002686-38.2014.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002686-38.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AUGUSTO ADALBERTO PIRES (APELADO), RUDINEI JOSE DA VEIGA - CPF: 054.555.939-19 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), Augusto Adalberto Pires (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DEMANDA PRETADÓRIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE - EXCESSO DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - O Prazo para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação dos serviços é de 5 anos, consoante previsto no art. 27 do CDC.

II - A chamada demanda predatória consiste no ajuizamento de ações em massa, quase sempre com petições padronizadas onde a parte, tendo vários empréstimos na instituição financeira, ao invés de englobá-las num só pedido, picota-as para cada contrato em ação distinta, buscando com isso, múltiplas indenizações por danos materiais e/ou morais e, de igual sorte, patrocinar ao advogado sucumbências diversas quando, em verdade, a questão poderia e deveria ser tratada ao nível de uma única demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0002686-38.2014.8.11.0051 interposto por RUDINEI JOSE DA VEIGA contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO BRADESCO S.A. e AUGUSTO ADALBERTO PIRES perante a 1a Vara da Comarca de Campo Verde - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 147983877 - Pág. 31 o magistrado a quo declarou a prescrição da pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo superior a três anos, sem interrupção. Sem custas, dada a gratuidade. Condenou o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade. Nos termos do art. 81, § 2o do CPC, Condenou o Requerente ao pagamento de multa correspondente a 10% do valor da causa, pela litigância de má-fé.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 147983877 necessidade de provimento para anular a sentença por cerceamento de defesa, afastando a prescrição, julgamento antecipado da lide, retornando os autos ao juízo de 1o grau para instrução, bem como afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões sob ID. 147983877 - Pág. 63.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por Rudinei José da Veiga, doravante denominado recorrente, em face de BANCO BRADESCO S.A. e AUGUSTO ADALBERTO PIRES, doravante denominado recorrido.

O juiz a quo declarou a prescrição da pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo superior a três anos, sem interrupção. Sem custas, dada a gratuidade. Condenou o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade. Nos termos do art. 81, § 2o do CPC, Condenou o Requerente ao pagamento de multa correspondente a 10% do valor da causa, pela litigância de má-fé.

PRELIMINARMENTE.

DA PRESCRIÇÃO.

O magistrado condutor declarou a prescrição da pretensão aduzida pelo Requerente em razão do transcurso de prazo superior a três anos.

O Prazo para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação dos serviços é de 5 anos, consoante previsto no art. 27 do CDC.

Afasto a ocorrência de prescrição.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Consignou o magistrado a quo em sentença:

“Isso porque, embora tenha descrito na inicial não ter qualquer relação jurídica com a Parte demandada, nos autos no. 2677-76.2014.811.0051, Id. 83130, alega que possui a conta de no. 19972 junto ao Requerido desde o ano de 2.007, de forma que não se pode coadunar com a afirmativa de desconhecer qualquer negócio jurídico.

Depois e, talvez mais importante, os extratos apresentados pelo Banco dão conta de que o Requerido além de manter a referida conta corrente junto à instituição financeira, a movimentava. Tanto é que se percebe a utilização de cheques e compensação de alguns deles.

Dessa forma, não há como coadunar com a versão inicial do Requerente, especialmente no que diz respeito à data de conhecimento da suposta violação do direito, notadamente porque o Requerido, já em sede de contestação, logrou êxito em comprovar não só a relação jurídica existente entre as Partes, mas também a movimentação da referida conta.

Assim, porque comprovada a relação jurídica desde o ano de 2.007, não parece crível a versão do Requerente no sentido de que, entre o ano de 2.009 e 2.014 não teria tomado conhecimento das negativações inseridas em seu nome pela instituição financeira, ainda mais quando considerado que utilizou aproximadamente noventa e sete folhas de cheques, das quais, apenas dezesseis não teriam sido compensadas, de jeito que se advoga pela prescrição de sua pretensão.

A toda evidência, não se pode tomar por verdadeira a versão inicial de que além de desconhecer qualquer relação jurídica com o Requerido, não tomou conhecimento das negativações lançadas em seu desfavor por aproximadamente quatro anos.

Logo, porque a devolução por insuficiência de fundos ocorreu em 11 de dezembro de 2.009 e o ajuizamento da ação em 05 de gosto de 2.014, tem-se por prescrita a pretensão indenizatória do Requerente.

(...)

No caso dos autos, além de o Requerente ter alterado a verdade dos fatos, optou por promover trinta e duas outras ações a fim de se esquivar, pelo menos temporariamente, de obrigação que sabidamente é devida.

Portanto, cabível a condenação do Requerente à litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do Código de Processo Civil.”

Como bem dito, apesar de declinado na exordial não ter qualquer relação jurídica com a demandada/recorrida, nos autos no. 2677-76.2014.811.0051, Id. 83130, alega que possui a conta junto a ela de no. 19972 desde o ano de 2.007, de forma que não se pode coadunar com a afirmativa de desconhecer qualquer negócio jurídico.

Preleciona o CPC:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

E, mesmo se assim não fosse, o Poder Judiciário não pode contemporizar com situações como a vividas nos autos.

Ademais, com um rosário de registros negativos, a alegação de que não sabia do apontamento negativo ou da existência do cheque, com certeza, vão às raias do absurdo e tenta, a todo custo, impingir ao judiciário em equivoco e tentar locupletar-se ilicitamente em caso da procedência desta ação. Mas, se assim não o fosse, tratou-se de uma inegável aventura jurídica.

Ora navega por um lado, ora navega por outro. Conduz o barco que está numa deriva jurídica tentando ancorar em um porto seguro que, no caso em apreço, não existe em face destes aspectos trazidos nos autos.

Típica demanda predatória, à vista de que, por argumentos idênticos, como se vê na folha de rosto, quase 40 ações, sempre alegando inocência e atos ilícitos supostamente pelo BRADESCO e pelo BANCO DO BRASIL S/A, além de empresas de telefonias.

Neste aspecto trago interessante pronunciamento doutrinário;

“Tendo em vista o direito fundamental de acesso à justiça, o princípio constitucional da moralidade, o dever de todos os agentes jurídicos atuarem com lealdade e honestidade, observando o padrão de conduta imposto pela boa fé objetiva, a vedação legal de abuso de direito (art. 927, parágrafo único do CC), os deveres do juiz de ‘prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias e de ‘velar pela duração razoável do processo (art. 139, III e II do CC), e os deveres das partes de ‘expor os fatos de acordo com a verdade’, ‘não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes que são destituídas de fundamento’ e ‘não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou a defesa do direito’, por cuja observância deve zelar o magistrado (art. 7776, I, II, II e § 2o, do CPC), não há dúvida que o juiz tem o poder/dever de tomar todas as medidas necessárias para evitar o uso de todas as medidas juridicamente admissíveis para evitar atos abusivos verificados nos autos produzam efeitos. Também deve levar os fatos ao conhecimento do respectivo tribunal que tenha atribuição para monitorar as demandas predatórias, a fim de permitir o cruzamento de dados, a produção de estatísticas e tomadas de medidas cabíveis a nível institucional. Trata-se, evidentemente de ativismo judicial constitucionalmente admissível e necessário, sob pena de permitir o uso abusivo de acesso a justiçam, que, como já salientado, resulta em desperdício de recursos públicos e em atraso da prestação jurisdicional em relação às demais demandas judiciais, com grave prejuízo para os jurisdicionados em geral e para valorosos profissionais que os representam.” (MONICA SILVEIRA VIEIRA. ATIVISMO E PROCESSO, NOVAS PERSPECTIVAS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, RONALDO SOUZA ALMEIDA BORGES DE ALMEIDA, BELO HORIZONTE, EDITORA D’PLÁCIDO, 2019, pag. 333/334, fonte TJMG, RAC 1.0000.21.047257-7/001 – Comarca de MANGA, Relatora Desembargadora EVANGELINA CASTIHO DUARTE)’.

Com novos horizontes em face desta recente armadilha criada, abrindo os olhos para a situação que presentemente vem infestando o Poder Judiciário com situações desta natureza, registre-se a existência de julgados a respeito do assunto, donde se extrai o seguinte, estampado pelo colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

“APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃ0 INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA- PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA- MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS-AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA-NECESSIDADE. “O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos à sociedade.” (TJ-MG- AC: 10000190367698002 MG, Relator PEDRO ALEIXO, data do julgamento 12/02/2020, data de publicação: 13/02/2020).

Mantenho a condenação em litigância de má-fé.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para afastar a prescrição e julgar a demanda IMPROCEDENTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023